Tribunal: TJDFT
Processo: 0722103-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA DIÁRIA E OUTRAS COMINAÇÕES. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou a apresentação de documentação financeira e contábil para viabilizar a penhora sobre o faturamento da empresa agravante, sob pena de responsabilização pessoal dos sócios, multa diária e busca e apreensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a plausibilidade da justificativa apresentada pela recorrente para o descumprimento da ordem judicial e a necessidade de concessão de novo prazo para apresentação da documentação pertinente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de desorganização contábil não justifica o descumprimento da ordem judicial de apresentação de documentação contábil e financeira para viabilizar a penhora de faturamento da agravante, pois os documentos exigidos referem-se ao faturamento atual da empresa, não sendo imprescindíveis os registros pretéritos.
4. A recorrente, instituição de ensino de porte considerável, possui sistema de gestão escolar capaz de gerar relatórios sobre alunos e mensalidades, conforme verificado em outro processo judicial, e o juízo de origem já havia concedido prazo de 30 dias para apresentação dos documentos, seguido de novo prazo de 10 dias, sem que a agravante tenha demonstrado qualquer esforço para cumprir a determinação.
5. A resistência injustificada à apresentação dos documentos configura descumprimento da boa-fé processual e do princípio da cooperação, autorizando a manutenção das medidas coercitivas impostas, pois a multa diária e demais sanções são compatíveis com o art. 139, IV, do CPC, que autoriza o juiz a adotar medidas indutivas e coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
7. Tese de julgamento: (i) A alegação de desorganização contábil não justifica o descumprimento de ordem judicial que exige a exibição de documentos necessários para viabilizar a penhora sobre o faturamento atual da empresa. (ii) A resistência injustificada à apresentação de documentos autoriza a decretação de medidas coercitivas, como multa diária e busca e apreensão, para assegurar a efetividade da execução.
V. DISPOSITIVOS E JURISPRUDÊNCIAS RELEVANTES CITADAS:
CPC, arts. 6o, 139, IV, 805.
TJDFT: Acórdão 2014996, 0710518-65.2025.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 26/06/2025, DJe 10/07/2025; Acórdão 1843224, 0734025-26.2023.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 03/04/2024, DJe 18/04/2024.